Tribunal: TJDFT
Processo: 0727697-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte agravada contra acórdão que, de ofício, declarou a nulidade da penhora determinada sobre imóvel e créditos de titularidade da parte agravante, sob o fundamento de ausência de título executivo que legitimasse a constrição patrimonial de pessoa que figurou apenas como representante legal da sociedade empresária devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em nulidade ao reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva da parte agravante sem oportunizar prévia manifestação das partes adversas, caracterizando violação ao contraditório e decisão surpresa vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial quando esta padecer de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mera insatisfação da parte com o resultado.
4. O efeito translativo dos recursos autoriza o tribunal a conhecer de questões de ordem pública mesmo que não tenham sido objeto de impugnação específica no recurso, sendo a ausência de título executivo em face de terceiro matéria que impede o próprio exercício da jurisdição executiva sobre patrimônio alheio à relação processual.
5. A nulidade absoluta relacionada aos pressupostos processuais, especialmente quando envolve ausência de título executivo legitimador da constrição patrimonial, possui natureza insanável que dispensa a oportunização de contraditório prévio, por se tratar de vício que não pode ser complementado ou retificado com a manifestação das partes.
6. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, sendo desnecessário responder a todas as questões suscitadas quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir decisão devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mera insatisfação da parte com o resultado, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão quando presente erro material, obscuridade, contradição ou omissão. 2. O efeito translativo dos recursos autoriza o tribunal a conhecer de ofício questões de ordem pública relacionadas a nulidades absolutas dos pressupostos processuais, independentemente de impugnação específica no recurso ou de contraditório prévio. 3. A ausência de título executivo legitimador da constrição patrimonial constitui matéria de ordem pública insanável que dispensa contraditório prévio para seu reconhecimento de ofício.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 03/05/2021; STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26/04/2021.